Tribunal: TJSP
Processo: 1018761-90.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018761-90.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante MARCIO DE SOUZA, é embargado SAN MARTIN CORRETORA E
ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018761-90.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 25863
2
VOTO No 25863
ED no 1018761-90.2017.8.26.0576/50000
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (3a VARA CÍVEL)
Embargante(s): MARCIO DE SOUZA
Embargado(s): SAN MARTIN CORRETORA E ADMINISTRADORA
DE SEGUROS LTDA
JUIZ: DR. ANTONIO ROBERTO ANDOLFATO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão -
Inocorrência - Análise de todos os temas
expostos
nos
autos
-
Pretensão de rediscussão da questão de fundo e
modificação do decidido - Nítido caráter
infringente - Impossibilidade - Suficiência
dos
elementos
acostados
aos
autos
-
Acervo probatório capaz de formar o convencimento do juiz, que é seu
destinatário - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCIO DE SOUZA, contra a r. decisão que não conheceu da apelação
por falta de complementação de preparo (fls. 357/360).
Sustenta o embargante que houve omissão e
obscuridade no r. decisum, que não enfrentou todas as questões postas
nos autos (fls. 1/5 dos embargos de declaração em apenso).
É o relatório.
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração
somente são admissíveis se e quando destinados a obter pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018761-90.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 25863
3
contradição interna do provimento jurisdicional.
Os embargos de declaração visam ao esclarecimento
do que restou decidido, ostentando, pois, natureza meramente
integrativa, e não substitutiva da decisão recorrida.
Além disso, a contradição que autoriza os embargos
de declaração é aquela “interna”, resultante da incoerência entre os
elementos da própria decisão, indicados no art. 489, CPC. É aquela
que emana do conflito entre o relatório, a fundamentação e o
dispositivo, e não a contradição entre o que ficou decidido e a pretensão
ou argumento da parte.
No caso em debate, a fundamentação explanada no
v. Acórdão é suficientemente clara para se constatar que os temas de
relevância foram enfrentados e discutidos, não se vislumbrando
qualquer omissão ou obscuridade.
Registre-se
que
os
elementos
dos
autos
são
suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes.
Outrossim, é desnecessária a manifestação expressa
sobre todas as alegações da parte, mormente quando a embargante
nada traz de novo para acrescentar ou modificar o já decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se
configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018761-90.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 25863
4
controvérsia que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução" (g/n) (EDcl no REsp 1820149 / RS,
2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 19.12.2019).
A propósito, o fato de o entendimento adotado no
Acórdão ser contrário à posição da embargante, não quer dizer que haja
omissão, contradição ou obscuridade, o que afasta o cabimento dos
embargos de declaração.
Se a parte pretende a correção de “erro de
julgamento” ou sanar a “injustiça” da decisão, o sistema processual
prevê outra espécie de recurso, que não a via dos embargos de
declaração.
No caso, fica nítida a pretensão recursal na
rediscussão da questão de fundo e, de conseguinte, na modificação do
expressamente decidido, evidenciando o caráter infringente desses
Embargos de Declaração.
Nesse sentido: “Os embargos de declaração, a teor
do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa
destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro
material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido” (STJ, EDcl
no REsp 1728634 / PE, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi j.
16.12.2019).
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018761-90.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 25863
5
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC/2015.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do
CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado, ou para corrigir-
lhe erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer
das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e
decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a
controvérsia posta no recurso. 3. Não podem ser acolhidos embargos
declaratórios que, a pretexto dos alegados vícios do acórdão
embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
embargante com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. 4. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp
1762301 / PE, 1a Turma, Rel. Min Sérgio Kukina, j. 27/05/2019).
Na espécie, o autor reconvindo almeja a reforma da
sentença para receber:
a) “No caso em tela, considerando a magnitude
econômica da Apelada, bem como a gravidade e ilegalidade
flagrante dos atos praticados, nítida a necessidade de reforma da
decisão guerreada para condená-la ao pagamento de R$
30.000,00 (trinta mil reis) à título de danos morais, como dispõe
o art. 944 do CC.
b) R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais),
pagos à título de taxa de franquia;
c) R$ 5.019,42 (Cinco mil, dezenove reais e
quarenta e dois centavos), a título de despesas com publicidade,
d) como multa receber 30% (trinta por cento) do
valor da taxa inicial de franquia vigente à época da rescisão do
contrato. “(...) Na data supra indicada a taxa inicial da franquia
era de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), o Apelante pugnou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018761-90.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 25863
6
a condenação da Apelada a pagar o valor de R$ 10.500,00 (dez
mil e quinhentos reais).” (fls. 299/327) (g/n).
Assim, conforme mencionado na decisão recorrida, o
embargante foi devidamente intimado para efetuar a complementação
do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação por
deserção (fls. 350/351).
Todavia, apesar de intimado, o autor recorrente não
efetuou a complementação devida (fls. 354/356). Logo, impõe-se
considerar deserto o recurso, o que impede o seu conhecimento, à luz
do art. 1.007, §2o, CPC/2015.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, rejeito
os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator